Tribunal: TJDFT
Processo: 0015537-84.2011.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0015537-84.2011.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CANDIDO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a petição do DISTRITO FEDERAL em id 15521796, encaminhem-se os autos à douta Presidência desta Corte, nos termos da decisão de id 13671655. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator